Tribunal: TJBA
Processo: 0500313-27.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500313-27.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CLEIDE COSTA MENEZES

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO MELO DE ANDRADE, WALTER MURILO MELO ANDRADE

APELADO: R J CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
THEONIO GOMES DE FREITAS, PRISCILA MATOS RIBEIRO QUINTILIANO, CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. FUNDAMENTAÇÃO LÓGICA ACERCA DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por instituição bancária contra acórdão que a condenou, solidariamente com a construtora, ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes de falha na prestação de serviço, incluindo a imposição de financiamento vinculado.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se o acórdão foi contraditório ao responsabilizar a instituição financeira solidariamente pelos danos morais, sob a alegação de que a falha seria exclusiva da construtora; e

(ii) saber se é cabível o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento expresso de dispositivos da Lei de Incorporações Imobiliárias.

III. Razões de decidir

3. Não há contradição no acórdão embargado. A condenação por danos morais englobou o contexto geral vivenciado pela consumidora, o que incluiu expressamente a imposição de financiamento por instituição financeira vinculada à construtora, restringindo sua liberdade de escolha.

4. A responsabilização solidária da instituição bancária é consequência lógica do reconhecimento de sua participação na falha da prestação do serviço e no consequente abalo suportado pela autora.

5. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados, sendo incabíveis os embargos de declaração para mero reexame da causa ou com fins exclusivos de prequestionamento quando ausentes os vícios do artigo 1.022 do CPC.

6. Afasta-se o pedido formulado em contrarrazões para aplicação de multa por litigância de má-fé, visto que não restou configurado dolo processual ou manifesto caráter protelatório na interposição do recurso pela embargante.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento: "1. A condenação solidária de instituição financeira por danos morais decorrentes da restrição à liberdade de escolha do consumidor na obtenção de crédito imobiliário configura fundamentação lógica e coerente, não caracterizando contradição.

2. Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, rejeitam-se os embargos de declaração, sendo via inadequada para o mero reexame da causa ou exclusivo prequestionamento."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; Lei nº 4.591/1964, arts. 31-A e 43. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.390.431/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17.02.2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2.043.112/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 19.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos os Embargos de Declaração na em Embargos de Declaração nº
.

0500313-27.2016.8.05.0001
, em que figuram, como embargante
BANCO PAN S.A
, como embargado,
CLEIDE COSTA MENEZES.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, por unanimidade, em
CONHECER
e, no mérito,
NÃO ACOLHER
os Embargos de Declaração simultâneos, pelas razões contidas no voto condutor.